Tribunal: TJSP
Processo: 1126247-10.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Mandato. Ação de exigir contas.
Honorários advocatícios sucumbenciais. Fixação por equidade adequada ao caso concreto. De acordo com o posicionamento do STJ (REsp 1789913/DF), o art. 85, § 8o, do CPC, deve ser interpretado de acordo com o entendimento consolidado sob a égide do Código anterior, ou seja, por equidade tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima, como excessiva.

Ementa:
Mandato. Ação de exigir contas.
Honorários advocatícios sucumbenciais. Fixação por equidade adequada ao caso concreto. De acordo com o posicionamento do STJ (REsp 1789913/DF), o art. 85, § 8o, do CPC, deve ser interpretado de acordo com o entendimento consolidado sob a égide do Código anterior, ou seja, por equidade tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima, como excessiva. Arbitramento no caso concreto proporcional e razoável ao trabalho desempenhado pelos advogados da parte vencedora.
Ônus da sucumbência imputados ao réu. Responde pelos encargos sucumbenciais aquele que motivou à propositura da ação, pelo princípio da causalidade.
Pedido de transferência imediata do numerário depositado nos autos ao processo de inventário. Execução da sentença que depende do seu trânsito em julgado.
Recursos desprovidos.